Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-65.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO NÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. SÚMULA N. 5 DA TUJ. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento na ilegitimidade ativa da recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais em face do recorrido e foi considerada parte ilegítima para propor ação nos Juizados por ser condomínio não exclusivamente residencial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 78333934.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade ativa da recorrente.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que na convenção condominial foi estabelecido que o condomínio tem caráter exclusivamente residencial. Aduz que a premissa da sentença estaria equivocada, pois o condomínio não integra unidades comerciais e que não haveria ata contrariando tal informação. Requer a reforma da sentença.
6. Apesar das razões invocadas para sustentar o pedido de reforma, a sentença recorrida não merece reparo, pois, embora seja admitida a cobrança de taxas condominiais nos juizados especiais por associações de moradores em virtude de serem equiparadas aos condomínios, existe uma limitação àquelas que são exclusivamente residenciais em consonância ao que dispõe a Súmula n. 5 da TUJ, que possui o seguinte texto: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
7. Logo, havendo documento nos autos que atesta a integração de lojas comerciais ao condomínio, Id n. 78332754, afastando a característica exclusiva de condomínio residencial, correta a extinção do processo sem apreciação do mérito em face da ilegitimidade ativa da recorrente, cumprindo observar que a menção à aprovação do condomínio como sendo residencial não desnatura a situação fática declarada em Ata de Assembleia, consubstanciada no recebimento de taxas de unidades comerciais.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.